Tribunal: CARF
Processo: 10935.724489/2014-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.724489/2014-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.881 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
KAEFER AGRO INDUSTRIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em
decorrência da prestação de serviços de engorda de aves para abate
correspondem à remuneração paga à pessoa física, não gerando o direito a
crédito presumido no sistema da não cumulatividade.
CRÉDITO PRESUMIDO. AQUISIÇÃO DE BENS PARA REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e
serviços utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens
destinados à venda, não se estendendo o referido benefício à aquisição de
produtos para revenda.
FRETE.
AQUISIÇÃO
DE
INSUMOS.
CRÉDITO
INTEGRAL.
POSSIBILIDADE.
Inclui-se na base de cálculo dos insumos para apuração de créditos do PIS e da
Cofins não cumulativos o dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa
jurídica domiciliada no País, para transportar bens adquiridos para serem
utilizados como insumo na fabricação de produtos destinados à venda.
Nos casos de gastos com fretes incorridos pelo adquirente dos insumos,
serviços que estão sujeitos à tributação das contribuições por não integrar o
preço do produto em si, enseja a apuração dos créditos, não se enquadrando na
ressalva prevista no artigo 3o, § 2o, II da Lei 10.833/2003 e Lei 10.637/2003.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado, embora anteceda o processo
produtivo da adquirente.
CORREÇÃO MONETÁRIA. CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
CARF No 125.
No ressarcimento da contribuição não cumulativa não incide correção
monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de
2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.724489/2014-25
Fl. 1264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições
apuradas sobre despesas com fretes de insumos. Divergiu o Conselheiro Marcos
Roberto da Silva, que negava provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido
no Acórdão no 3301-008.880, de 23 de setembro de 2020, prolatado no
julgamento do processo 10935.724492/2014-49, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, Marcos Roberto da Silva (Suplente), Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de pedidos de ressarcimento de créditos da não cumulatividade do PIS/
COFINS, por créditos presumidos acumulados em operações no mercado interno e nas
exportações, em razão da aplicação do artigo 8o da Lei 10.925/2004 e artigo 55 da Lei
12.350/2010.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos
da Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto.
A DRJ proferiu o Acórdão para julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo a integralidade das glosas nos mesmos fundamentos do despacho
decisório:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
CRÉDITO PRESUMIDO. PARCERIA RURAL. PESSOA FÍSICA.
Os valores pagos pela pessoa jurídica ao produtor rural integrado em decorrência da
prestação de serviços de engorda de aves para abate correspondem à remuneração paga
Fl. 1265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

à pessoa física, não gerando o direito a crédito presumido no sistema da não
cumulatividade.
CRÉDITO
PRESUMIDO.
AQUISIÇÃO
DE
BENS
PARA
REVENDA.
IMPOSSIBILIDADE.
O direito ao crédito presumido é permitido às pessoas jurídicas que produzam
mercadorias, mencionadas na legislação, calculado sobre o valor dos bens e serviços
utilizados como insumos na produção ou fabricação de bens destinados à venda, não se
estendendo o referido benefício à aquisição de produtos para revenda.
ATUALIZAÇÃO.
TAXA
SELIC.
CRÉDITOS
DE
PIS/COFINS
NÃO
CUMULATIVOS. RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
No ressarcimento de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como
na compensação de referidos créditos, não há a incidência de taxa Selic.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Cientificado do acórdão recorrido, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo a integral homologação da
compensação, repisando todos os argumentos já sustentados em sede de manifestação de
inconformidade.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor no acórdão paradigma
como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos da legislação,
passando-se à análise do mérito, fixando a controvérsia na análise das glosas de créditos
realizadas pela fiscalização decorrentes da análise do crédito presumido para
agroindústria fixado no artigo 8o da Lei 10.925/2004 e artigo 55 da Lei 12.350/2010.
Verifica-se do relatório fiscal que a fiscalização auditou os livros contábeis, fiscais e
demais documentos, como planilhas, juntadas pela Recorrente durante o procedimento
e, como conclusão, afirmou que não há inconsistências em todos os valores
escriturados, realizando-se as glosas por situações que não se incluem na possibilidade
do crédito presumido.
Ainda, a fiscalização apurou despesas com fretes na aquisição de insumos sujeitos ao
crédito presumido, afirmando que tais valores integram o custo de aquisição dos
insumos transportados, devendo-se apurar na forma do crédito presumido, revertendo-
se, portanto, o crédito integral sobre frete.
Ressalte-se que a discussão em voga se refere, tão somente, às apurações de crédito de
COFINS presumido da agroindústria correspondente ao ano calendário de 2011.

Fl. 1266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

FRETES S/ COMPRAS
A fiscalização afirmou que os fretes sobre compras de insumos representam parcela do
custo dos produtos transportados, devendo, portanto, serem adicionados ao custo destes
para fins de cálculo dos créditos básicos. Desta forma, os fretes relacionados às compras
dos produtos sujeitos à apuração do crédito presumido deverão assumir a mesma
sistemática de cálculo, não sendo possível apurar crédito integral sobre a despesa de
frete.
No relatório fiscal, o agente fiscal foi econômico na fundamentação destas glosas, sem
especificar se os fretes foram contratados pela Recorrente para que um terceiro o
realizasse (FOB), ou se contratados e cobrados pelo próprio fornecedor, situação em que
este custo estaria englobado no preço dos insumos e, aí sim, seguiria a mesma natureza
do produto transportado, qual seja, suspensão dos tributos. Neste caso, as despesas com
fretes nas aquisições de insumos, matéria-prima, produtos intermediários e embalagens,
integram o custo dos respectivos insumos e se tais insumos não estão sujeitos ao
pagamento das contribuições (salvo do caso de isenções), o frete também não estará
sujeito às contribuições.
A Recorrente, por sua vez, em seu recurso, afirma que as despesas incorridas com fretes
para o transporte dos insumos são também insumos, por serem inerentes à atividade,
ensejando a tomada dos créditos. Neste sentido, se os fretes sobre as compras correram
por conta do comprador, contratando um serviço específico para isso, tais despesas não
integram o custo de aquisição dos bens, consistindo em um serviço que onera o
processo produtivo, sendo cabível a apuração dos créditos.
Se o frete foi contratado ou fornecido pelo fornecedor das mercadorias e tal despesa foi
cobrada da Recorrente, este custo está englobado no custo de aquisição dos produtos,
sendo deles indissociável, não faria sentido nem glosar os créditos sobre frete, na
medida em que o frete e o custo do produtos representam uma coisa só: glosando os
créditos sobre os produtos, glosado também estará o crédito do frete, pois, repita-se uma
coisa só.
Daí fica claro que, tanto aqui, quanto no tópico anterior, o frete foi uma despesa
separada por um serviço de transporte contratado pela Recorrente, sujeita à incidência
das contribuições e, portanto, à apuração dos créditos. Não faz sentido, assim, a
afirmação da fiscalização de que esta despesa integra o custo de aquisição dos produtos
adquiridos.
Isso porque, no caso de o frete fazer parte do custo do insumo, se sobre o insumo não há
crédito não precisa nem glosar o frete, pois o frete integra o valor da operação na
aquisição da mercadoria. Se há reversão da glosa dos insumos automaticamente reverte
a glosa dos fretes.
Por outro lado, se o frete foi contratado em separado (ex: cláusula FOB), e estiver
relacionado com o transporte de bens aqui reconhecidos como insumos, relacionados ao
critério da essencialidade ou relevância do processo produtivo, a Recorrente tem direito
à apuração destas despesas incorridas com o frete.
Acórdão no 3402-006.999. Relator Pedro Sousa Bispo. Sessão de 25/09/2019
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
(...)
CRÉDITO DE FRETES. AQUISIÇÃO PRODUTOS TRIBUTADOS À
ALÍQUOTA ZERO.
Fl. 1267
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

Os custos com fretes sobre a aquisição de produtos tributados à alíquota zero,
geram direito a crédito das contribuições para o PIS e a COFINS não
cumulativos.
---
Acórdão no 3402-007.189. Relatora Maria Aparecida Martins de Paula. Sessão
de 17/12/2019
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/03/2011
PIS/COFINS. FRETE. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. ALÍQUOTA ZERO.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE.
A essencialidade do serviço de frete na aquisição de insumo existe em face da
essencialidade do próprio bem transportado. O serviço de transporte do insumo
até o estabelecimento da recorrente, onde ocorrerá efetivamente o processo
produtivo de interesse. Embora anteceda o processo produtivo da adquirente,
trata-se de serviço essencial a ele. A subtração desse serviço privaria o processo
produtivo do próprio bem essencial (insumo) transportado.
Se o frete aplicado na aquisição de insumos pode ser também considerado
essencial ao processo produtivo da recorrente, cabível é o creditamento das
contribuições em face de tais serviços, independentemente do efetivo direito de
creditamento relativo aos insumos transportados.
Apreciando esta matéria, esta colenda 1a Turma Ordinária, no acórdão 3301-006.035 de
relatoria do i. Conselheiro Winderley Morais Pereira, proferiu o entendimento de que o
dispêndio com o frete pago pelo adquirente à pessoa jurídica domiciliada no País, para
transportar bens adquiridos para serem utilizados como insumo na fabricação de
produtos destinados à venda, gera direito ao crédito das contribuições, decidindo-se pela
reversão das glosas referentes aos fretes do transporte de insumos isentos e com alíquota
zero.
Assim, as glosas devem ser revertidas neste ponto e apuradas sobre a despesa incorrida,
e não na forma de crédito presumido. Isso porque, embora relacionado com o transporte
de insumo apurado sobre a sistemática do crédito presumido da agroindústria, ou ainda
com isenção, suspenção ou alíquota zero, o frete representa um gasto incorrido pela
Recorrente para o transporte de um produto que representa um insumo, isto é, produto
essencial de seu processo produtivo, e que ficaram sujeitas a tributação do PIS e da
COFINS, afastando-se a aplicação do art. 3o, § 2o, II da Lei no 10.833/2003.
CRÉDITO PRESUMIDO DA AGROINDÚSTRIA
A fiscalização ainda fez considerações sobre a possibilidade de aproveitamento de
créditos relacionados com a atividade agropecuária. Tendo em vista que a Recorrente
exerce a atividade de mercadorias classificadas nos capítulos 02.03 e 02.07 da NCM
(carnes de suínos e aves, comestíveis) e que foram efetuadas no decorrer do período
vendas do referido produto com suspensão da incidência do PIS e da Cofins, foram
estornados os montantes decorrentes da aquisição dos insumos utilizados na produção
das aves vendidas com suspensão, conforme disposições constantes do artigo 8o, § 4o,
inciso II, da Lei no 10.925/2004, as quais devem ser mantidas, conforme segue:
OPERAÇÕES EM CONTRATOS DE PARCERIA
Nesse contexto, analisou o sistema de integração da contribuinte para a produção de
aves para abate, realizado num contexto de parceria com produtores rurais, no qual as
aves, ração, medicamentos e outros insumos eram de propriedade da empresa e
enviados aos produtores rurais, pessoas físicas, para a criação dos animais e posterior
devolução à KAEFER para o abate. Assim, considerou que não se tratava de compra e
Fl. 1268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

venda de aves para abate, não sendo possível a apuração do crédito presumido sobre
estas “compras”, mas sim de uma contratação de um serviço.
O produtor rural tem custos, já que usa bens, equipamentos e energia elétrica própria
para a criação das aves e que certamente será debitado da KAEFER. Consequentemente,
a fiscalização admitiu ser possível a tomada de crédito sobre estas despesas, inclusive
sobre o transporte destes produtos, desde que devidamente comprovadas, sendo
possível considerar a ração, medicamentos e que tais como insumos dessa produção,
mas não poderia realizar a apuração de crédito presumido, sob pena de uma dupla
dedução. Assim, realizou a exclusão dos montantes vinculados a operações nos
contratos de parceria.
20. Do montante das entradas utilizadas no cálculo do crédito presumido sobre
produtos de origem animal, a quase totalidade do produto “aves para abate” não
foi adquirida de terceiros, mas refere-se à parcela dos produtores pessoas físicas
em contratos de parceria agrícola firmados com o contribuinte (fls. 462/534). Tal
conclusão advém da logística empregada no sistema de integração ou parceria
adotado e da análise dos contratos firmados com os denominados parceiros-
criadores, conforme cópia exemplificativa apresentada pelo contribuinte (fls.
402/440).
21. Nestes contratos de parceira fica evidente que os animais e os insumos são de
propriedade do contribuinte, sendo apenas remetidos às propriedades rurais dos
parceiros para a realização da contra-prestação de serviços na sua criação e
posterior devolução, devendo o parceiro, em resumo, seguir rígido sistema de
manejo préestabelecido, adotar na alimentação dos animais exclusivamente a
ração e medicamentos fornecidos pela empresa e ao final do prazo estabelecido
devolver o lote completo. A parcela do produtor integrado no contrato de
parceria é um percentual ajustado por uma série de fatores, conforme definições
contidas na cláusula 6a do contrato.
22. Na realidade, o que se verifica nestas operações é a inexistência de uma
operação de compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os
insumos diretos aplicados (pintainhos, rações, concentrados, medicamentos, etc)
são de propriedade da empresa e apenas transferidos por tempo determinado para
o parceiro-criador para a consecução do objeto da parceria, que ingressa com a
mão-de-obra, a estrutura física, os equipamentos, a energia elétrica consumida,
além de outros, devendo devolver o resultado da parceria (aves para abate) após
o transcurso do tempo previamente acordado, momento em que é emitida nota
fiscal representativa do quinhão que lhe compete. Ou seja, em nenhum momento
se dá a transferência da propriedade do produto principal (frango para abate),
havendo, isto sim, a posse provisória dos bens utilizados na sua produção pelo
parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, é importante frisar que a
empresa também é responsável pelo transporte dos produtos de/para a
propriedade do parceirocriador, pela assistência técnica e por outros custos
associados à operação.
23. Também é importante destacar que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a
empresa estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas
aquisições. Na primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos
propriamente ditos, os quais são transferidos para o parceiro-criador e
posteriormente devolvidos já transformados em animais para abate (resultado da
parceria). Na segunda vez, dar-se-ia pela apropriação do montante que compete
ao parceiro-criador no contrato firmado, pois neste montante estão agregados os
custos dos insumos transferidos e outras despesas de responsabilidade da
empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa física.
24. O contribuinte poderia arguir que no montante final do custo do produto
entregue também estariam agregados os custos suportados pelo parceiro-criador,
o que é uma realidade, haja vista que este, além da mão-de-obra pura e simples,
também é responsável pela infraestrutura, pelos equipamentos e pela energia
Fl. 1269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

elétrica (sem exclusão de outros). Neste caso, e tendo em vista que em contrato
de parceria todos os custos devam ser considerados, independentemente de quem
os tenha suportado diretamente, entendo que a empresa poderia apropriar-se de
créditos calculados sobre as operações autorizadas pela legislação do PIS e da
Cofins de responsabilidade do parceiro-criador (energia elétrica, depreciação e
manutenção do imobilizado, manutenção dos equipamentos, etc), desde que
devidamente demonstrada e comprovada. (grifei)
Em sede de recurso voluntário, a Recorrente admite que a relação entre produtores
rurais e a agroindústria representa uma parceria que traz benefícios à agroindústria,
porque permite o controle e qualidade da produção com menor investimento, além de
remunerar o produtor rural pela produtividade sem configurar vínculo empregatício. Em
outras palavras, o produtor rural presta um serviço.
A Recorrente continua em seus argumentos, afirmando que o avicultor recebe da
Recorrente todo o acompanhamento técnico e os insumos necessários para a produção,
bem como a garantia (ao avicultor) de que irá remunerar pela totalidade da produção de
aves para abate. Com isso, afirma que possui direito a descontar créditos sobre as
aquisições de insumos para a produção de mercadorias de origem vegetal ou animal
destinadas à alimentação humana, nos termos no art. 8o da Lei 10.925/2004.
Assiste razão à fiscalização. O crédito presumido é aplicado sobre a AQUISIÇÃO de
insumos para a produção de mercadorias para alimentação humana. Não há compra e
venda de aves para abate, mas sim o envio de pintainhos, de propriedade da Recorrente,
para o avicultor/produtor rural para realização do beneficiamento e posterior abate.
Portanto, não há direito à crédito presumido nesse ponto.
Quanto aos insumos para a produção destas aves para abate, enviadas ao produtor rural
pela própria Recorrente, tais como ração e medicamentos, a própria fiscalização
enquadrou tais despesas como insumos e não realizou a glosa neste ponto, portanto, não
há controvérsia sobre isso. Ademais, como ressaltou a fiscalização, por permitir os
créditos sobre estes insumos, permitir também o créditos sobre as aves para abate, que
não são objeto de compra e venda, representaria uma dupla dedução e créditos.
A fiscalização afirmou, ainda, que a atividade desenvolvida pelo parceiro/produtor rural
pode ser enquadrado como insumo por ser um serviço, mas não houve comprovação da
despesa.
Por concordar com o fundamento da r. decisão de piso, transcrevo seus argumentos para
fundamentação deste voto:
Crédito Presumido – Operações em Contrato de Parceira
Segundo o Relatório Fiscal, do montante das entradas utilizadas no cálculo do
crédito presumido sobre produtos de origem animal, a quase totalidade do
produto “aves para abate” não foi adquirida de terceiros, mas refere-se à parcela
dos produtores pessoas físicas em contratos de parceria agrícola firmados com a
contribuinte. Nesses contratos de parceira fica evidente que os animais e os
insumos são de propriedade da contribuinte, sendo apenas remetidos às
propriedades rurais dos parceiros para a realização da contra prestação de
serviços na sua criação e posterior devolução, devendo o parceiro, em resumo,
seguir rígido sistema de manejo pré-estabelecido, adotar na alimentação dos
animais exclusivamente a ração e medicamentos fornecidos pela empresa e ao
final do prazo estabelecido devolver o lote completo. A parcela do produtor
integrado no contrato de parceria é um percentual ajustado por uma série de
fatores, conforme definições contidas na cláusula 6a do contrato.
Ressalta que, na realidade, não se verifica nessa parceria uma operação de
compra e venda entre as partes contratantes, haja vista que os insumos diretos
aplicados (pintainhos, rações, concentrados, medicamentos etc.) são de
propriedade da empresa e apenas transferidos por tempo determinado para o
parceiro-criador para a consecução do objeto da parceria. Este ingressa com a
Fl. 1270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

mão-de-obra, a estrutura física, os equipamentos, a energia elétrica consumida,
além de outros, devendo devolver o resultado da parceria (aves para abate) após
o transcurso do tempo previamente acordado, momento em que é emitida nota
fiscal representativa do quinhão que lhe compete. Ou seja, em nenhum momento
se dá a transferência da propriedade do produto principal (frango para abate),
havendo, isso sim, a posse provisória dos bens utilizados na sua produção pelo
parceiro-criador. Além dos insumos diretos aplicados, também frisa que a
empresa é responsável pelo transporte dos produtos de/para a propriedade do
parceiro-criador, pela assistência técnica e por outros custos associados à
operação.
(...) Resta claro, portanto, que longe de corresponder a um contrato de compra e
venda, trata-se, na verdade, de contrato de prestação de serviço, onde o objeto
principal é o alojamento de aves pela parceiro, em propriedade deste, sobre seus
zelos, mas de acordo com as determinações e acompanhamento integral da
parceira integradora, denominada Globoaves, onde cabe a essa o fornecimento de
aves de um dia, ração, medicamento, assistência técnica, estabelecimento de
normas de biossegurança, ambiental e sanitária, acompanhamento da engorda,
estabelecimento de metas de produtividade do integrado (performance) dos lotes
de aves recebidos, até a apanha (carregamento) das aves, pois detém a
exclusividade dessa coleta.
Certo que o caput do art. 8o da Lei n° 10.925, de 2004, exige, para a apuração do
crédito crédito presumido, dentre outros requisitos, que os gastos sejam relativos
a valores “de bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis n°s 10.637,
de 2002 e 10.833, de 2003”, ou seja, somente a compra de bens e insumos,
adquiridos de pessoa física, geram o direito ao crédito pretendido, não há como
considerar direito ao crédito presumido quando se caracterizar prestação de
serviço e não aquisição de bens de pessoas físicas.
Também destaca a autoridade fiscal que a apuração de crédito presumido da
agroindústria sobre as referidas operações impõe o reconhecimento de que a
empresa estaria se beneficiando por 2 (duas) vezes do crédito sobre as mesmas
aquisições: na primeira vez, o crédito dá-se quando da compra dos insumos
propriamente ditos, os quais são transferidos para o parceiro-criador e
posteriormente devolvidos já transformados em animais para abate (resultado da
parceria); e na segunda vez, dar-se-ia pela apropriação do montante que compete
ao parceiro-criador no contrato firmado, pois neste montante estão agregados os
custos dos insumos transferidos e outras despesas de responsabilidade da
empresa, adicionados àqueles de responsabilidade do criador pessoa física.
Mantem-se as glosas neste ponto.
REVENDA DE GRÃOS E RAÇÕES
Também foram excluídos da base de cálculo do crédito presumido as revendas de grãos
e aves e suínos para abate, pois houve a mera aquisição destes produtos para posterior
revenda, sem nenhuma industrialização:
29. No decorrer do período de apuração foram efetuadas revendas dos produtos
“milho em grãos” e “rações” (operações às fls. 535/591), sendo que foi apurado
crédito presumido da agroindústria sobre a aquisição dos mesmos, procedimento
este incorreto, pois, por óbvio, os produtos revendidos não foram utilizados
como insumos para a produção das mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no
10.925/2004 e no art. 55 da lei no 12.350/2010, e, portanto, não geram direito a
apuração do referido benefício fiscal, condição esta, inclusive, disciplinada no
inciso II do § 4o do art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no inciso II do § 5o do art. 55
da lei no 12.350/2010.
Em seu recurso, a Recorrente argumenta que não há vedação legal para a tomada de
créditos na revenda desses produtos, afirmando ainda que a lei não veda o
Fl. 1271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

aproveitamento de crédito presumido em relação ao bem adquirido sem a incidência das
contribuições, por estarem sujeitas à isenção, alíquota zero ou suspensão dos tributos.
Pois bem, ressalte-se que não foi realizada glosa, aqui neste ponto, dos créditos sobre
despesas de insumos adquiridos com isenção, suspensão ou alíquota zero das
contribuições, portanto, tal argumento não tem pertinência ao caso. A glosa foi levada a
efeito porque a Recorrente simplesmente adquiriu do produtor rural produtos como
produtos “milho em grãos”, “sorgo” e “suínos para abate”, e realizou a simples revenda
de tais produtos, apurando crédito presumido sobre tais compras.
O artigo 8o da Lei 10.925/2004, no entanto, é claro que a aquisição destes bens deve
ocorrer num contexto de que se tratam de INSUMOS para a PRODUÇÃO de
mercadorias de origem animal para a alimentação humana ou animal:
Lei 10.925/2004
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o [INSUMOS]
das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002,e10.833, de 29 de dezembro de
2003,adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa
física.(Redação dada pela Lei no 11.051, de 2004) (grifei)
Por concordar com os argumentos da r. decisão de piso, transcrevo-os abaixo como
razão de decidir:
Crédito Pesumido - Revenda de Grãos e Rações
Sobre a glosa de crédito pesumido na revenda de “MILHO EM GRÃOS” e
“RAÇÕES”, entende a interessada que a legislação não realiza a restrição sobre a
aquisição ter sido utilizada como insumos para a produção e que não existe
vedação ao aproveitamento do crédito em relação ao bem adquirido que fosse
empregado em produtos sobre os quais não incidam a contribuição ou que
estejam sujeitos à isenção, alíquota zero ou suspensão da exigência.
A princípio, é preciso deixar claro que não está em discussão o aproveitamento
de crédito em relação aos bens adquiridos para utilização em produtos cuja venda
não há incidência da contribuição, uma vez que a motivação da glosa, segundo o
relato fiscal, é que “No decorrer do período de apuração foram efetuadas
revendas dos produtos “milho em grãos” e “rações” (operações às fls.
429/485), sendo que foi apurado crédito presumido da agroindústria sobre a
aquisição dos mesmos, procedimento este incorreto, pois, por óbvio, os produtos
revendidos não foram utilizados como insumos para a produção das
mercadorias elencadas no art. 8o da Lei no 10.925/2004 e no art. 55 da lei no
12.350/2010, e, portanto, não geram direito a apuração do referido benefício
fiscal, condição esta, inclusive, disciplinada no inciso II do § 4o do art. 8o da Lei
no 10.925/2004 e no inciso II do § 5o do art. 55 da lei no 12.350/2010.”
Como se nota, o dispositivo é claro ao estabelecer o direito ao crédito presumido
às pessoas jurídicas que produzam as mercadorias ali mencionadas, calculado
sobre o valor dos bens e serviços utilizados como insumos na produção ou
fabricação de bens destinados à venda, adquiridos de pessoas físicas ou
adquiridos de cerealista e de pessoa jurídica que exerça atividade agropecuária.
Fl. 1272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-008.881 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.724489/2014-25

Ora, se no caso, trata-se de revenda de produtos “MILHO EM GRÃOS” e
“RAÇÕES”, não há que se falar em produção ou aquisição de insumos utilizados
na fabricação de produtos, como requer a legislação.
Mantém-se as glosas neste ponto.
DO DIREITO À ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - SELIC.
Quanto à discussão sobre a atualização monetária e aplicação dos juros SELIC sobre os
créditos de PIS e COFINS objeto de ressarcimento, tal possibilidade resta vedada, seja
por falta de previsão legal, seja por disposição expressa de enunciado de súmula deste
E. CARF:
Súmula CARF no 125
No ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não
incide correção monetária ou juros, nos termos dos artigos 13 e 15, VI, da Lei no
10.833, de 2003.
Isto posto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, afastando as
glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas com fretes de insumos.
Informe-se que o crédito se refere à Cofins ou PIS. Assim, as referências a Cofins
constantes no voto condutor do acórdão paradigma retro transcrito devem ser aplicadas, nos
mesmos termos, ao crédito de PIS.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica
encontra correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de
decidir nela consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento
ao recurso voluntário, afastando as glosas dos créditos das contribuições apuradas sobre despesas
com fretes de insumos.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 1273
DF CARF MF
Documento nato-digital